Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038076-04.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[N. O. S. D. M. - CPF: 083.766.361-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), N. O. S. D. M. - CPF: 083.766.361-03 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1038076-04.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
N. O. S. D. M., representado por sua genitora JACKELINE CAMPOS DE MORAES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Acórdão unânime (ID. 233949190) que deu provimento à Apelação Cível interposta por
N. O. S. D. M., representado por sua genitora JACKELINE CAMPOS DE MORAES,
para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), e negou provimento ao apelo da ora Embargante, para manter a limitação da cobrança de coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, consoante fixado na sentença.

A Embargante aduz omissão no Acórdão, ao argumento de que não foi devidamente delineada a questão da limitação da coparticipação, especialmente quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente de cada mês.

Contrarrazões ID. 238457672, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de
omissão
, os Embargos
não merecem ser acolhidos
, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“Ocorre que o alegado inadimplemento era justamente decorrente da impossibilidade de arcar com as cobranças abusivas de
coparticipação
, em
valores superiores a R$12.000,00 (doze mil reais) mensais,
impagáveis para a grande maioria das famílias usuárias do plano de saúde, e que, portanto, inviabilizam o próprio tratamento.

A respeito do assunto, o posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual, seja em montante fixo, é legal,
desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde
, como se deu no caso em tela.

(...)

De outra banda, no que atine ao apelo da parte requerida, consoante alhures já mencionado, é possível redimensionar a cobrança da coparticipação prevista no contrato, quando esta se mostra abusiva, conforme precedente anteriormente citado, oriundo do c. STJ.

(...)

e, no mais,
deve ser mantida a limitação da cobrança de coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade
, consoante fixado na sentença, em consonância com a jurisprudência desta e. Corte.”.

Desse modo, é evidente que a cobrança da coparticipação está limitada em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, não havendo que se falar em saldo remanescente.

Portanto
, não há omissão ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024